Tribunal: TJSP
Processo: 1034120-35.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
r no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e não conhecimento de eventuais recursos futuros. Reconheceu-se a impossibilidade de se atender ao pleito formulado pelo Apelante para realização do julgamento por meio de videoconferência, já que esta Câmara de Direito Privado retornou aos julgamentos presenciais, e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não dispõe de estrutura própria para que se possam fazer sessões híbridas. PRETENSÃO RECURSAL DESCABIDA. 1. Quantum indenizatório a título de dano moral fixado em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias em que o evento danoso ocorreu, a gravidade do fato e a condição financeira de ambas as partes. 2. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com a legislação processual e em patamar que remunera condignamente o patrono da parte vencedora, não estando o magistrado vinculado aos dados constantes da tabela de valores estabelecidos pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1034120-35.2022.8.26.0405; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cancelamento de vôo

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2024

Data de publicação:

19/03/2024

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL E AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, §8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Preparo recusal insuficiente em

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL E AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, §8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Preparo recusal insuficiente em proporção ínfima. Conhecimento e julgamento do recurso com a observação de que a parte apelante deverá recolher o valor complementar no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e não conhecimento de eventuais recursos futuros. Reconheceu-se a impossibilidade de se atender ao pleito formulado pelo Apelante para realização do julgamento por meio de videoconferência, já que esta Câmara de Direito Privado retornou aos julgamentos presenciais, e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não dispõe de estrutura própria para que se possam fazer sessões híbridas. PRETENSÃO RECURSAL DESCABIDA. 1. Quantum indenizatório a título de dano moral fixado em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias em que o evento danoso ocorreu, a gravidade do fato e a condição financeira de ambas as partes. 2. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com a legislação processual e em patamar que remunera condignamente o patrono da parte vencedora, não estando o magistrado vinculado aos dados constantes da tabela de valores estabelecidos pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.